Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-47.2013.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001403-47.2013.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IRENEU JOAQUIM FIGUEREDO - CPF: 256.407.399-91 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (APELANTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO), INCOVALE MADEIRAS DO NORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 99, §7º, C/C ART. 932, III, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por AGROPECUÁRIA INCOVALE LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de preparo. O agravante argumenta que deveria ter sido intimado para o recolhimento em dobro antes da decisão de não conhecimento do recurso. O pedido de justiça gratuita foi indeferido por falta de comprovação da hipossuficiência, e o preparo não foi recolhido, ensejando a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

definir se a regra do art. 1.007, §4º, do CPC, referente ao recolhimento em dobro, é aplicável no caso de indeferimento de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em face do indeferimento da justiça gratuita, foi determinado o recolhimento do preparo, que não foi realizado pela parte agravante, acarretando o não conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos dos
arts
. 99, §7º, e 932, III, do CPC.

A aplicação da regra prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, que permite o recolhimento em dobro, não se aplica quando há indeferimento do pedido de justiça gratuita, conforme orientação consolidada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Indeferido o pedido de justiça gratuita, o recurso não conhecido por falta de preparo está sujeito à deserção, não se aplicando a regra do recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §2º e §7º; 932, III; 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2367185/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25.09.2023; TJ-MG, AGT 10000221887227003, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, julgado em 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de agravo interno interposto
po
r

AGROPECUARIA INCOVALE LTDA.
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, por ausência de preparo.

Sustenta, em síntese,
que
teria que ser intimada para o recolhimento em dobro antes do não conhecimento do recurso.

C
ontra
minuta
pelo desprovimento, sob o fundamento de que a regra que determina o recolhimento em dobro não se aplica ao presente caso
(Id.

244343659
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante formulou pedido de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9º e 99, §2º, do CPC, foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de extratos bancários, declarações de imposto de renda, entre outros (Id. 219438684).

A essa intimação, a apelante respondeu em Id. 221863163.

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, o recorrente
juntou cópia
de pesquisa realizada junto à Sefaz do Estado de Mato Grosso do Sul com a indicação de que não foi possível emitir a Certidão Negativa, bem como a determinação de que a Agência da Fazenda deveria ser procurada, para verificar a existência de pendências (Id. 221863164).

Salienta-se que o mencionado documento, por si só, não é capaz de comprovar a alegada hipossuficiência.

No entanto, deixou de apresentar as outras documentações indicadas no despacho (extratos bancários e declarações de imposto de renda) e, vale dizer, não apresentou justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos.

Por consequência, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo (Id.
223430666
).

O
apelante deixou de se manifestar (Certidão – Id.
225849674
).

Assim, por se tratar de causa objetiva de inadmissibilidade, o recurso não foi conhecido, com fundamento nos artigos 99, §7º c/c 932, III do Código de Processo Civil (Id.

232781686
).

Pois
bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, o recorrente não
juntou toda a documentação indicada no despacho, nem mesmo apresentou qualquer justificativa para a não apresentação, tampouco juntou outros documentos que comprovassem a condição de hipossuficiência.

Essa situação levou ao indeferimento da gratuidade postulada e à determinação de recolhimento do preparo, que não foi
cumprida.

Assim, conquanto o apelante argumente que
deveria ter sido intimado para recolher o preparo recursal em dobro, nos moldes do art. 1.007, §4º do CPC, o referido dispositivo não se aplica ao presente caso, já que houve pedido de justiça gratuita.

Sobre o assunto é a orientação jurisprudencial do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 182/STJ para não conhecer do recurso especial deve ser reconsiderada, pois houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não o realizando, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 3.A interpretação do art. 1.007, 4º, do CPC/2015 não se aplica ao caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2367185 SP 2023/0159630-3, Relator: Ministro RAUL AR
AÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2023)
.

Nesse mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO, POR DESERÇÃO - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO - JUNTADA DO RESPECTIVO COMPROVANTE - AUSÊNCIA - PAGAMENTO FEITO NO PRAZO - IRRELEVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ - DESERÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE. A Corte Especial do col. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento segundo o qual a ausência de juntada dos comprovantes de pagamento do preparo a tempo e modo leva à deserção do recurso, sendo incabível que se colacionem os documentos posteriormente ao prazo assinalado. Não é permitida a juntada posterior do comprovante de pagamento preparo em razão da preclusão consumativa, mesmo que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. Indeferida a gratuidade da justiça e não comprovado o preparo, a deserção do recurso é medida que se impõe, não sendo possível que se faculte à parte o recolhimento em dobro do preparo
”
(TJ-MG - AGT: 10000221887227003 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)
.

Assim, é o caso de manter o
não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024